Tribunal: TJDFT
Processo: 0729245-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729245-45.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEX CAETANO ROLINDO EMBARGADO: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo autor (id. 31252402), intimem-se as rés para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora